Tribunal: STF
Processo: ARE 1528532
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ação declaratória e condenatória c.c. cobrança de retroativos. Pretensão ao recebimento de adicional de insalubridade em grau médio. Agente Comunitário de Saúde. Laudo pericial oficial no qual constatada insalubridade em grau médio. Trabalho oficial não contrariado. Comprovação, inclusive do pagamento do adicional a partir de 07/05/21. Laudo pericial declaratório. Termo inicial a partir da admissão. Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pelo que se infere dos autos, a autora, servidora pública estatutária que exerce o cargo de Agente Comunitário de Saúde alegou que, em razão do serviço exercido, está sujeita direta e permanentemente a agentes biológicos, o que enseja o recebimento de adicional de insalubridade em nível médio (20%), nos termos do art. 69 da Lei Municipal 1904/97.



    [...]



    Com efeito, a Lei Complementar Municipal n° 2.364/2005, prevê que:



    [...]



    O Laudo Pericial, por sua parte, concluiu pela existência de condições insalubres, nos seguintes termos: “A atividade analisada se classifica como insalubre segundo NR-15. Anexo 14 (agentes biológicos), contato com pacientes, fluidos corpóreos e agente infectocontagioso, tendo o direito ao adicional de insalubridade e grau médio 20% SM.



    [...]



    Assim, de rigor o pagamento à autora de adicional de insalubridade em grau médio, de 20% do salário mínimo, desde o inicio das atividades, observada a prescrição quinquenal das parcelas relativas ao lustro antecedente à propositura da ação e com os reflexos nas demais verbas recebidas.



    Saliente-se que o termo a quo do adicional de insalubridade é a data de início do exercício das atividades insalubres, respeitada a prescrição quinquenal, diante da natureza declaratória do laudo pericial. Sabe-se, de outra parte, que a perícia apenas constata uma situação e ainda que nem sempre permita estabelecer quando ela teve início, possível supor que a característica de insalubridade exista desde que a função é exercida.



    [...]



    No mais, não merece acolhimento a alegação de impossibilidade de sua inclusão na base de cálculo do 13º salário, das férias e do terço constitucional de férias. Com efeito, de fato, referida gratificação tem caráter pro labore faciendo, não podendo ser incorporada aos vencimentos; contudo, sua inclusão na base de cálculo do décimo terceiro salário e das férias, decorre de previsão constitucional (artigo 7º, incisos VIII e XVII), na medida em que, tratando-se de verba recebida com regularidade, conforme depreende-se dos demonstrativos de pagamento acostados aos autos, deve integrar a base de cálculo do 13º salário e da remuneração de férias.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 19/06/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 07/05/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06/06/2018). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente